Tribunal: TJBA
Processo: 8004632-08.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004632-08.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIANE TEIXEIRA DA SILVA Advogado(s): DANIELA SANTOS COTRIM APELADO: ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS e outros Advogado(s):GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da embargada para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. (CPC, art. 489, §1º, inc. IV), sendo a jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido. 4. O acórdão foi claro ao reconhecer a presença do interesse de agir da parte autora, bem como a violação da sentença ao princípio da não surpresa, ensejando a nulidade do julgado, o retorno dos autos à origem e a impossibilidade de se apreciar as matérias meritórias, cujo exame ficou prejudicado. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8004632-08.2024.8.05.0088, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como Embargada FABIANE TEIXEIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.